Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que fixou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente. O juízo estabeleceu o início da contagem do prazo prescricional a data da ciência pela Fazenda da primeira tentativa de penhora frustrada e por meio do Sisbajud. Após o resultado negativo da primeira diligência, o DISTRITO FEDERAL requereu consulta ao Infojud, o que foi deferido. Sustenta o recorrente que a prescrição intercorrente teve ter início a partir da ciência do resultado dessa última diligência e na qual teria restado configurada a inexistência de bens penhoráveis. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada e determinar que a ciência do INFOJUD sirva como termo inicial da suspensão do processo, depois do qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente” Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de QUADRO ELÉTRICO E AUTOMAÇÃO EIRELI - EPP. O Exequente requereu no registro de ID 157614380 a consulta ao Sistema INFOJUD, a respeito de cópia das declarações de bens entregues pelo devedor, a partir do ano de ajuizamento da presente execução. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 27/04/2023 (CERTIDÃO DE EXPEDIENTE 27563334), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Conclui-se, portanto, que o decurso de prazo de prescrição intercorrente começou(ará) a fluir em 27/04/2024. Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos.” (Grifei) Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra a decisão que delimitou os marcos temporais de fluência dos prazos de suspensão da tramitação e prescrição da pretensão executiva aviada neste feito. Pela devedora, a Curadoria Especial se manifestou pela rejeição do recurso. DECIDO. Conheço dos embargos porque são próprios e tempestivos. No mérito, contudo, o embargante não tem razão. A decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas que regem a prescrição intercorrente. Não há contradição, não há omissão, não há erro material. O Distrito Federal pretende modificar o julgado para que a interpretação dada aos prazos que fluíram neste feito seja direcionada ao seu interesse particular de manter a tramitação do processo, a despeito da evidente prescrição intercorrente. Nos termos do art. 40, da LEF, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Ademais, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Interpretando o referido dispositivo, o STJ editou a súmula n. 314, segundo a qual, “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente.” Além disso, o mesmo tribunal fixou tese no Tema Repetitivo n. 566, visando elucidar qual o pedido da Fazenda Pública que inaugura a fluência dos prazos de suspensão e prescricional da execução fiscal, dispondo que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Tem-se, portanto, que o marco inicial do prazo prescricional se inicia no momento em que a Fazenda toma conhecimento nos autos de que não foram encontrados bens passíveis de satisfazer a dívida, pela primeira vez. A fluência do prazo é automática e a decisão posterior do Juízo que escreve esse marco é puramente declaratória. O pedido ou os pedidos posteriores de pesquisa de bens ou a indicação de novos bens em nada modifica a fluência dos prazos, caso não haja efetiva constrição nos autos. No caso em análise, todos os requisitos foram observados. Consoante julgado desta Casa, “[...] A exigência da realização de buscas sucessivas em outros sistemas para postergar o início da suspensão contraria o entendimento consolidado, que exige apenas a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis no primeiro momento constatado. O sistema INFOJUD é uma medida excepcional e não constitui fonte primária para a localização de bens, não podendo ser utilizado para redefinir o termo inicial da suspensão.” [TJDFT - Acórdão 1991280, 0701518-41.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.] Tenho, portanto, que não há nada a colmatar. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, matéria a ser relegada ao Colegiado enquanto juiz natural da causa. A decisão agravada não impôs qualquer ônus ao recorrente, bem como não o impede de envidar diligências em busca de bens penhoráveis do devedor. Lado outro, eventual provimento do recurso e reforma da decisão teria efeito ex tunc e de sorte a evitar qualquer prejuízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator